Tribunal: TJSP
Processo: 2237799-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que homologou o laudo pericial produzido e arbitrou o valor devido pela executada – Irresignação dos exequentes – Laudo pericial produzido por especialista em engenharia civil que levou em consideração os estritos termos da condenação – Pretensão dos exequentes, através de seu assistente técnico, de incluir na condenação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que homologou o laudo pericial produzido e arbitrou o valor devido pela executada – Irresignação dos exequentes – Laudo pericial produzido por especialista em engenharia civil que levou em consideração os estritos termos da condenação – Pretensão dos exequentes, através de seu assistente técnico, de incluir na condenação valores relativos a reforma mais ampla no imóvel, o que se mostra impossível – Questão que já havia sido rechaçada no processo de conhecimento – Necessidade de que o valor condenatório reflita aquilo que constou do título executivo judicial – Manutenção da decisão agravada – Não provimento do recurso interposto.